Tribunal: TJPA
Processo: 0804460-93.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804460-93.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RAFAEL LOPES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO EM ANDAMENTO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. EXISTÊNCIA DE PAD EM ANDAMENTO NÃO ANULA O REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804460-93.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTORA DE JUSTIÇA: DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA)

AGRAVADOS: JUÍZO DA VEP DA COMARCA DE SANTARÉM E RAFAEL LOPES DOS SANTOS (ADV.

MÁRIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES, OAB/PA 11.536)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR.

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém (Id. 18658913 - Págs. 08-11), que deferiu a progressão para o semiaberto, nos autos do Processo de Execução Penal n.º 2000721-60.2021.8.14.0051.

Aduz o agravante que o agravado responde processo disciplinar penitenciário por falta grave, por isso não preencheria o requisito subjetivo exigido pelo art. 112, §1º, da Lei n.º 7.210/84, para progredir ao regime semiaberto. Ao final, pede o total provimento recursal (Id. 18658913 - Págs. 14-18).

Em sede de contrarrazões, o agravado manifestou-se pelo improvimento do recurso, haja vista que as alegações do agravante seriam desprovidas de fundamento legal, tendo em vista que sequer fora concluído o procedimento disciplinar penitenciário (Id. 17190324 - Págs. 18-20

18658913 - Págs. 21-26).

Decisão mantida (Id. 18658913 - Pág. 27).

Parecer ministerial pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada a fim de revogar a progressão de regime ao agravado (Id. 17619995 - Págs. 1-3).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade, passando a analisá-lo.

O cerne do recurso circunscreve-se no fato de que a pendência de procedimento disciplinar penitenciário, por cometimento de falta grave, em tese, constituiria óbice para concessão para progressão ao regime semiaberto.

Pois bem.

A progressão de regime é uma garantia dos presos que estão cumprindo pena. Para a concessão do benefício, o juízo analisa se o apenado preenche os requisitos objetivo e subjetivo previstos na lei.

A falta grave noticiada nos autos não pode ser óbice à concessão da progressão de regime, considerando que transcorrido mais de 6 (seis) meses da instauração do procedimento disciplinar. É mister que se apure, contudo o apenado não pode sofrer antecipadamente as consequências dessa imputação, quando ausente o
fumus bonis iuris
.

Ademais, anote-se que a falta não foi apurada há quase um ano, não sendo razoável condicionar sua progressão a um evento do qual não se tem notícia quando se concluirá.

A jurisprudência mais afinada ao texto constitucional, a meu sentir, tem entendido que a mera pendência de conclusão de procedimento disciplinar penitenciário não é impeditivo, por si só, para obstar a pretensão da progressão do regime, tanto sob o prisma da constitucionalidade, como pelo fato da decisão não possuir caráter definitivo, podendo ser revisada a
posteriori
. Vejamos:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

(...)

§ 1o A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.

Não se pode olvidar que a progressão de regime tem por finalidade a reinserção social do condenado, que apresenta sinais de estar se adaptando a um regime mais brando.

Dito isso, observo que no caso em espécie, presentes os requisitos necessários, deve ser deferido o pedido de progressão de regime prisional.

Veja-se que o requisito temporal está preenchido, observando-se que o apenado atingiu o lapso temporal necessário para progressão ao semiaberto.

Assim, no presente caso, impedir a progressão configuraria verdadeira antecipação de juízo condenatório e, por conseguinte, violação ao princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade.

A Lei de Execução Penal em seu art. 112,
caput
, dispõe que a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juízo, quando o preso preencher, de forma cumulativa, o requisito objetivo (certa fração da pena, a depender do tipo de crime, se hediondo ou não hediondo e se primário ou reincidente) e o subjetivo atestado pelo diretor da unidade prisional (certidão de bom comportamento carcerário).

De fato, se existir PAD em andamento não se anula o requisito subjetivo, necessário para a progressão de regime, porquanto inexiste certeza sobre o cometimento ou não da falta imputada.

Nesse sentido é a jurisprudência:

Agravo de execução penal. Progressão de regime. Requisito Subjetivo. Ausência de conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD). Certidão carcerária atestando comportamento negativo lastreada em PAD apuratório de falta grave pendente de conclusão. Deferimento da Progressão. Cabimento. Recurso Provido.1. A ausência de conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD é situação processual indefinida que não constitui óbice à concessão da progressão de regime ao apenado, se preenchidos os requisitos objetivo (caráter temporal) e subjetivo (mérito), elencados no art. 112 da LEP.2. Inviável a não concessão de progressão de regime prisional com base em alegação de descumprimento do requisito subjetivo, decorrente de procedimento administrativo disciplinar pendente de apuração.3.
O comportamento carcerário negativo deve ser lastreado por PAD regularmente instaurado e julgado, com decisão de procedência, não servindo a tal desiderato a existência de investigação ou relatório de segurança comunicando o cometimento de falta grave pelo reeducand
o. Exegese do artigo 24, IV, do Manual de Administração do Sistema Penitenciário (MASPE). Precedentes do TJROAGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, Processo nº 0808862-69.2022.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Jorge Leal, Data de julgamento: 05/12/2022 (grifo nosso).

Agravo de execução penal. Progressão de regime. Requisitos objetivos e subjetivos. Preenchimento. Ausência de conclusão do PAD. Razoabilidade. Proporcionalidade.
A ausência de conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD é situação processual indefinida que não constitui óbice à concessão da progressão de regime ao apenado, se preenchidos os requisitos objetivo (caráter temporal) e subjetivo (mérito) elencados no art. 112 da LEP.AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
, Processo nº 0808517-06.2022.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Jorge Leal, Data de julgamento: 16/12/2022. Grifo nosso.

Dessa forma,
in casu
, entendo como correta a decisão que, após verificar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, concedeu a progressão de regime ao reeducando. Portanto, a existência de situação processual indefinida no curso na execução penal, o que é o caso dos autos, não pode ser impedimento para progressão do regimento de cumprimento de pena, devendo a decisão agravada ser mantida.

Ante o exposto, ousando discordar do parecer ministerial, conheço do presente recurso de agravo em execução e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo inalterada a r. decisão ora hostilizada, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 03/06/2024